Tribunal: TJDFT
Processo: 0700303-77.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700303-77.2023.8.07.0007 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Maria Eva Alves das Neves Embargado: Telefônica Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Maria Elena Garcia da Silva contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante e deu provimento à apelação interposta pela embargada (Id. 54772361). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 1o de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator